Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-56.2024.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001350-56.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), CR TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 37.185.927/0001-53 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SILVA - CPF: 567.964.471-15 (APELANTE), R. C. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - CNPJ: 41.586.148/0001-37 (APELANTE), R. C. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - CNPJ: 41.586.148/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CR TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
E
CARLOS ROBERTO SILVA
.

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

E
MENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA FASE COGNITIVA PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito para constituição de título executivo judicial referente a saldo devedor em conta corrente, faturas de cartão de crédito e operações de desconto de recebíveis. Os apelantes sustentam a incompetência do juízo de origem em razão do processamento da recuperação judicial da devedora principal, requerendo a extinção ou, subsidiariamente, a suspensão da demanda, ao argumento de que o crédito possui natureza concursal e já se encontra habilitado no processo
recuperacional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial e a submissão do crédito ao concurso de credores impedem o prosseguimento da ação monitória destinada à constituição de título executivo judicial; e (
ii
) estabelecer se a habilitação do crédito no processo
recuperacional
torna desnecessária a continuidade da ação de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória embargada possui natureza cognitiva e objetiva apenas a definição da existência, extensão e exigibilidade do crédito, sem importar na prática de atos executivos, razão pela qual pode prosseguir perante o juízo em que foi proposta.

O art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 autoriza o prosseguimento das ações de conhecimento que demandem apuração do crédito, cabendo ao
juízo universal da recuperação judicial apenas deliberar sobre sua habilitação e satisfação após a constituição do título executivo judicial.

A inclusão do crédito na relação de credores da recuperação judicial não substitui o pronunciamento jurisdicional destinado à constituição do título executivo, por se tratar de procedimento sujeito a impugnações e alterações no âmbito
recuperacional
.

A oposição de embargos monitórios converte o procedimento em processo de conhecimento, tornando necessária a apreciação judicial da controvérsia e incompatível a alegação de perda do objeto da demanda em razão da recuperação judicial.

A ausência de impugnação específica aos contratos, demonstrativos de débito e demais documentos que instruíram a inicial preserva a suficiência da prova escrita para a constituição do título executivo judicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que ações monitórias embargadas e demais ações de conhecimento voltadas à apuração de crédito ilíquido prosseguem perante o juízo de origem, sem afronta à competência do juízo universal da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação monitória embargada destinada à constituição de título executivo judicial.

A competência do juízo universal restringe-se aos atos de habilitação e satisfação do crédito, não alcançando a fase cognitiva de definição da obrigação.

A habilitação do crédito na recuperação judicial não substitui a constituição judicial do título executivo.

A ausência de impugnação específica à prova escrita apresentada pelo autor autoriza a constituição do título executivo judicial na ação monitória.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 1º, e 49; CPC,
arts
. 702, § 8º, 85, § 11, 489, § 1º, e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 3.084.251/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026; STJ,
AREsp
nº 2.735.513/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 999.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020; STJ, REsp nº 1.447.918/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.04.2016; STJ,
AgRg
no CC nº 133.612/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 14.10.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.334.096/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.05.2022; STJ,
AREsp
nº 3.188.592, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 04.05.2026; TJMG, Apelação Cível nº 5046501-75.2022.8.13.0079, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
CR TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E
CARLOS ROBERTO SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial em favor da autora.

Consta dos autos que a cooperativa ajuizou ação monitória visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de débito decorrente de saldo devedor em conta corrente, faturas de cartão de crédito e operações de desconto de recebíveis, no montante de R$ 165.243,46.

Os requeridos apresentaram embargos monitórios, sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juízo processante em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da primeira requerida, bem como requerendo a suspensão ou extinção da demanda.

No mérito, defenderam que o crédito discutido possui natureza concursal, encontrando-se submetido ao Juízo Universal da recuperação judicial.

Sobreveio sentença que deferiu aos requeridos os benefícios da gratuidade da justiça, rejeitou a preliminar de incompetência, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, consignando que eventual satisfação do crédito deverá observar o procedimento
recuperacional
.

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso de apelação.

Sustentam, em síntese, que o crédito discutido já se encontra habilitado na recuperação judicial, circunstância que atrairia a competência exclusiva do Juízo Universal.

Alegam que a ação monitória não se enquadra na exceção prevista no art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005, porquanto teria por finalidade apenas a constituição de título executivo judicial, e não a apuração de crédito ilíquido.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, determinar sua suspensão.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça deferida aos apelantes e a ausência de interesse recursal.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a ação monitória possui natureza cognitiva e que o art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005 autoriza o regular prosseguimento da demanda até a constituição do título executivo judicial.

Recurso tempestivo, e preparo parcelado.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): CR TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIALE CARLOS ROBERTO SILVA.

APELADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de apelação interposto por
CR TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E
CARLOS ROBERTO SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial em favor da autora.

No presente caso, verifica-se que os apelantes concentraram sua insurgência exclusivamente na alegada incompetência do Juízo processante, deixando de infirmar especificamente a origem das operações bancárias, os contratos celebrados, os demonstrativos de débito e os documentos que instruíram a inicial.

A sentença reconheceu a suficiência da prova escrita apresentada pela cooperativa autora e concluiu que os embargos monitórios não afastaram a presunção de veracidade dos documentos produzidos.

Em contrarrazões, a apelada requer a revogação da gratuidade da justiça deferida aos apelantes, bem como suscita a ausência de interesse recursal.

Passo a análise
das teses recursais.

I – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES
.

1. Da revogação da gratuidade da justiça
.

Em contrarrazões, a apelada suscitou questão relativa à gratuidade da justiça e ao recolhimento do preparo recursal.

A preliminar, contudo, encontra-se superada.

Isso porque, no curso do processamento do recurso, foi revogada a gratuidade da justiça anteriormente concedida aos apelantes, tendo sido, posteriormente, deferido o parcelamento do preparo recursal.

Assim, regularizado o pressuposto objetivo de admissibilidade, não há falar em deserção ou em não conhecimento do recurso por ausência de preparo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

2. Da alegada ausência de interesse recursal
.

Também não prospera a alegação de ausência de interesse recursal.

Embora os apelantes afirmem que o crédito já se encontra submetido ao processo
recuperacional
, a pretensão deduzida consiste justamente em obter pronunciamento jurisdicional acerca da competência do Juízo Universal e da impossibilidade de prosseguimento da ação monitória.

Existe, portanto, utilidade prática na reforma pretendida, razão pela qual permanece íntegro o interesse recursal.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

II – MÉRITO
.

A insurgência recursal restringe-se à alegada incompetência do Juízo de origem para prosseguimento da presente ação monitória, ao fundamento de que o crédito discutido já se encontra submetido ao processo de recuperação judicial da primeira apelante.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reparos.

Os apelantes sustentam que, por se tratar de crédito concursal, já relacionado no processo de recuperação judicial, a demanda deveria ser extinta ou suspensa, competindo exclusivamente ao Juízo Universal apreciar qualquer controvérsia envolvendo a obrigação.

A tese, contudo, não encontra respaldo na legislação de regência nem na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É incontroverso que o crédito discutido está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Entretanto, disso não decorre a incompetência do Juízo de origem para concluir a presente demanda.

Isso porque a ação proposta pela cooperativa não objetiva a prática de atos executivos, tampouco busca a satisfação imediata do crédito. Pretende, unicamente, a constituição de título executivo judicial, providência que permanece submetida à atividade cognitiva do magistrado e que não interfere na competência do Juízo Universal.

Nesse sentido, dispõe o art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005 que terão prosseguimento, perante o juízo em que propostas, as ações que demandarem quantia ilíquida, exatamente para que seja definida a existência e a extensão do crédito, cabendo ao Juízo
recuperacional
apenas deliberar sobre sua posterior satisfação.

À proposito:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO MONITÓRIA EMBARGADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DEMANDAS ILÍQUIDAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por aplicação das Súmulas 83/STJ e 7/STJ, por inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC,
por fundamentação adequada nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1º, do CPC, por consonância com a jurisprudência do STJ e por se tratar de ação que demanda quantia ilíquida. 2. A controvérsia diz respeito ao indeferimento do sobrestamento por 180 dias (
stay

period
) nos embargos à ação monitória, em razão do processamento da recuperação extrajudicial. 3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do sobrestamento por entender que a ação monitória, embargada, equipara-se a demanda de quantia ilíquida e deve prosseguir no juízo onde tramita, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se os
arts
. 6º, I, II e III, da Lei n. 11.101/2005 impõem a suspensão das ações e execuções, por tratar de crédito sujeito aos efeitos da recuperação extrajudicial; (
ii
) saber se o art. 161, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 autoriza a suspensão (
stay

period
) mesmo em fase cognitiva; e (
iii
) saber se o art. 163, § 8º, da Lei n. 11.101/2005 determina a suspensão automática das ações e execuções desde o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A ação monitória, uma vez embargada, é demanda ilíquida e, por força do art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, prossegue no juízo onde se processa até a definição do crédito, quando então se habilita no quadro de credores; por isso, não incidem, no caso, os
arts
. 6º, I, II e III, 161, § 4º, e 163, § 8º, da LREF para suspender o feito. Em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83 do STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte sobre o art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, que afasta a suspensão de demandas ilíquidas e assegura seu prosseguimento no juízo de origem até a liquidação do crédito. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6 § 1 e I, II e III, 52 III, 161 § 4, 163 § 8; CF,
arts
. 93 IX e 105 III a; CPC,
arts
. 702 § 4, 1.022 e 489 § 1. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 1.447.918/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/4/2016; STJ,
AgRg
no CC n. 133.612/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022. (
AREsp
n. 3.084.251/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA APURAÇÃO DE CRÉDITO ILÍQUIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1. A recuperação judicial acarreta a suspensão das ações executivas e correlatas, mas não alcança as ações de conhecimento que versem sobre quantia ilíquida, as quais devem prosseguir até a definição do crédito, conforme art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005.
2. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas, afastando a alegada omissão e reconhecendo que a irresignação da parte traduz mero inconformismo com a conclusão adotada. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
AREsp
n. 2.735.513/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A CORRÉU NÃO CITADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 6º, § 4º, DA LEI 11.101/2005. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF
. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, que envolvem quantia ilíquida cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49 da Lei 11.101/2005.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 999.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 3/3/2020) Incide, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ, que inviabiliza o recurso especial quando o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida
para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, registro que, embora o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, razão pela qual não é cabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte no exercício regular de faculdade processual prevista em lei (
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
782.294/DF, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017,
DJe
18/12/2017). Em face do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento que ataca decisão interlocutória. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2026. Ministra Maria Isabel Gallotti Relatora (
AREsp
n. 3.188.592, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 04/05/2026.)

Ademais, t
ambém não prospera a alegação de que a habilitação do crédito na recuperação judicial tornaria desnecessária a presente demanda.

A relação de credores elaborada no procedimento
recuperacional
não possui aptidão para substituir o pronunciamento jurisdicional destinado à constituição do título executivo judicial. Cuida-se de procedimento próprio da recuperação judicial, sujeito, inclusive, a impugnações, retificações e decisões posteriores, circunstância que evidencia seu caráter provisório.

Assim, o fato de o administrador judicial ter informado que o crédito foi relacionado na recuperação não impede que sua existência, extensão e exigibilidade sejam definitivamente apreciadas na presente ação de conhecimento.

Ao contrário, é justamente a conclusão da fase cognitiva que permitirá, posteriormente, a submissão do crédito às regras do concurso de credores, preservando-se, ao mesmo tempo, a competência do Juízo Universal para a prática dos atos executivos.

Outro aspecto reforça a improcedência da tese recursal.

Os próprios apelantes opuseram embargos monitórios, convertendo o procedimento especial em processo de conhecimento, na forma do art. 702, §8º, do Código de Processo Civil. Ao fazê-lo, instauraram controvérsia acerca da pretensão deduzida pela autora, tornando imprescindível o pronunciamento jurisdicional acerca da constituição do título executivo judicial.

Não se mostra coerente sustentar, simultaneamente, que o crédito já estaria definitivamente constituído e, ao mesmo tempo, provocar a instauração de cognição exauriente mediante oposição de embargos monitórios, buscando impedir justamente a formação desse título.

Embora tal circunstância não importe reconhecimento da dívida, evidencia que a controvérsia permaneceu submetida ao exame do Poder Judiciário, afastando a alegação de que a presente demanda teria perdido seu objeto em razão da recuperação judicial.

Além disso, observa-se que os embargos monitórios não infirmaram especificamente a origem das operações bancárias, os contratos celebrados, os extratos de movimentação ou os demonstrativos de evolução do débito que instruíram a inicial, limitando-se, essencialmente, à discussão acerca da competência do Juízo de origem.

Afastada essa única tese defensiva, remanesce hígida a conclusão alcançada pela magistrada sentenciante quanto à suficiência da prova escrita apresentada pela autora para a constituição do título executivo judicial.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALOR DECORRENTE DE VENDA E ENTREGA DE
MERCADORIAS .
DOCUMENTOS HÁBEIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. - A ação monitória pode ser embasada em notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias, que constituem prova escrita idônea e suficiente para comprovar a existência de obrigação líquida, certa e exigível -
Na ausência de impugnação específica e de apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, presume-se a validade dos documentos apresentados pelo autor na ação monitória.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50465017520228130079, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2025)

Não prosperam, portanto, as alegações recursais.

A circunstância de o crédito submeter-se aos efeitos da recuperação judicial não impede o regular prosseguimento da ação monitória para constituição do
título executivo judicial, competindo ao Juízo Universal, oportunamente, deliberar sobre sua habilitação e satisfação na forma prevista na Lei nº 11.101/2005.

Assim, ausente qualquer vício na sentença recorrida, impõe-se sua integral manutenção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026